Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-77.2023.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003898-77.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS NAMBIQUARA - CPF: 046.203.241-83 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS NAMBIQUARA - CPF: 046.203.241-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre para majorar a indenização. O banco, por sua vez, alega ausência de responsabilidade, questiona a devolução em dobro, pede o reconhecimento da regularidade dos contratos, defende a restituição dos valores em caso de desconsideração dos contratos, e requer a redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de documentos em sede recursal; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira capaz de ensejar a declaração de inexistência dos débitos e a devolução dos valores descontados; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos do dano moral e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento essencial à defesa apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, viola o princípio do contraditório e o devido processo legal, sendo indeferida nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, com responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada a validade de empréstimos consignados supostamente não contratados.

A instituição financeira não apresentou contratos válidos nem comprovou a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, não afastando a verossimilhança da alegação de fraude.

A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não foi evidenciado, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

O dano moral é caracterizado in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário por fraude em contrato bancário, sendo desnecessária a prova de abalo psicológico específico.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não se admite a juntada de documentos essenciais à prova do fato constitutivo da defesa apenas em sede recursal, sem justificativa plausível.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não reconhecidos pelo consumidor, nos termos do CDC.

A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, se ausente a comprovação de má-fé.

É devida indenização por danos morais quando verificada fraude na contratação de empréstimo consignado, sendo o abalo moral presumido.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar compatível com a extensão do dano, observadas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II; 429, II; 434 e 435; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.08.2013; TJMT, Apelação Cível nº 0004488-08.2020.8.11.0004, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1029504-30.2020.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003898-77.2023.8.11.0046
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A
e
ROBERTO CARLOS NAMBIQUARA

APELADO: ROBERTO CARLOS NAMBIQUARA
e
BANCO BRADESCO S
/
A.

________________________
_____________
___________________________________________
__________
__

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
dois
recurso
s
de Apelação cível
, um
interposto p
el
o
Banco Bradesco S/A
, outro interposto por
Roberto Carlos Nambiquara
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara da Comarca de
Comodoro
,
que
julgou parcialmente procedente os autos desta
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
,
ajuizada
por
Roberto Carlos Nambiquara
,

para
: a)
declarar
a
inexistência do débito decorrente do
s
contrato
s
de empréstimo consignado; b)
condenar

o banco
à
devolução em dobro
dos descontos em excesso; acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; c)
condenar
o banco requerido
ao pagamento de compensação por danos morais
arbitrados
em R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da
sentença
, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Por conseguinte, condenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fix
ados
no importe de 10% do valor da condenação
.

Nas razões recursais o apelante (Roberto)
argui, em síntese, que comprovado o dano moral sofrido diante da conduta ilícita
, devendo ser majorado o montante da
condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 279611868. Pede a retificação do polo passivo, para constar Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz pr
eliminarmente, a possibilidade de juntada extemporânea do contrato que deu origem à demanda, refutando a alegação de desconhecimento por parte da autora
.

Defende a ausência do dever de reparar o dano e a impossibilidade de reparação em dobro.

Sustenta a
comprovação da existência do contrato firmado entre as partes, afastando o dever de reparação por danos materiais ou morais, bem como a impossibilidade de determinação de repetição em dobro ante a ausência de má-fé em sua conduta
.

Subsidiariamente,
pondera
a impossibilidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, a necessidade de restituição dos valores recebidos pela parte autora em decorrência do empréstimo caso se desconsidere o contrato, bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para o mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Juntada extemporânea
de documentos
)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz pr
eliminarmente, a possibilidade de juntada extemporânea do contrato que deu origem à demanda, refutando a alegação de desconhecimento por parte da autora
.

A preliminar não merece prosperar.

Dispõe o artigo
434
, do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art.
434.Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Nota-se que a legislação aplicável à hipótese, é expressa ao afirmar que à parte interessada compete instruir o processo com os documentos destinados a demonstrar suas alegações.

Ademais,
ressalta-se que embora o banco afirme ter apresentado os contratos, na verdade trouxe junto ao id 270587860 tão somente o
“print” detelasistêmica, desacompanhadas de
qualquer documento.

A corroborar,
não pode ser considerado para a prova das alegações
do banco, uma vez que
não se cuida de
informação nova.

Bem ainda, i
naplicável à hipótese o disposto no artigo
435
,
caput,
e parágrafo único, do
Código de Processo Civil
.

Não há se falar em conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia, pois se tratava de documento a cujo acesso, por óbvio, a autora tinha antes do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o
banco
apelante não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, conforme determina o preceito legal acima transcrito.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

Não se pode olvidar que

"Documentos juntados com a apelação, injustificadamente subtraídos da instrução da causa. Tratando-se de documentos essenciais à prova do fato constitutivo, que alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, não podem ser considerados pela instância revisora, porquanto restaria comprometido o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária" (RSTJ 83/
190)
1
.

Pelo exposto,
indefiro
a juntada de documentos novos.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação, previstos no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interpostos por ambas as partes contra sentença proferida por este r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais nº 1003898-77.2023.8.11.0046, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado, condenando a parte
requerida
à devolução em dobro dos descontos efetuados excessivamente e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Na origem, a parte autora, ora apelada e apelante adesiva, ajuizou ação declaratória sustentando ter verificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Indicou os seguintes contratos: a) Empréstimo de
nº 0123475830646 a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 70,70 das quais foram descontadas 06 parcelas, totalizando R$ 424,20; 2
; b) Empréstimo de
nº 0123446841094 a ser pago em 19 parcelas no valor de R$ 19,50 das quais foram descontadas 01parcela, totalizando R$ 370,50.

Em sede de contestação
o banco
sustentou a legitimidade da relação contratual entabulada, bem como a regularidade dos descontos efetuados em decorrência desta, refutando as alegações autorais.

As partes tentaram a composição amigável, sem êxito (
id 270587444
).

Em seguida, a autora impugnou a defesa oferecida (
id 270587446
) e as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora postulado o julgamento antecipado e a
Instituição Financeira
requerido a oitiva de seu depoimento pessoal, o que foi indeferido pelo juízo a quo por se entender desnecessária a dilação probatória.

Em sede de sentença de parcial procedência (
id 270587852
), o douto magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito discutido, condenou a ré à restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, com correção e juros, bem como a compensar a parte autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00, também com atualização monetária e juros.

Pois bem,
passo à análise de ambos os recursos conjuntamente.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ao contrário do sustentado pela parte ré/apelante, não se verifica, a partir dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, prova inequívoca e robusta da regular contratação dos empréstimos alegados. Com efeito, a simples juntada do suposto contrato nesta fase recursal, despida de qualquer outro meio idôneo de prova a corroborar a eficaz constituição da relação jurídica, não se revela suficiente para arredar as conclusões a que chegou a sentença.

Nesse contexto, comprovou
a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No entanto, o banco apelante não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Com efeito, não fez juntada dos contratos questionados, tampouco da disponibilização dos empréstimos em favor do autor.

A pretensão
do banco requerido
de simplesmente contrapor ao conjunto probatório produzido pela
parte
autora a exibição de um documento por ela unilateralmente elaborado colide com a teoria da carga dinâmica da prova, corolário direto do princípio constitucional da isonomia e do dever de lealdade processual, segundo o qual incumbe instruir o feito à parte que detém maior facilidade de acesso às provas, no caso inequivocamente o banco réu.

Assim sendo, à míngua de prova robusta em sentido contrário,
não
devem prosperar as assertivas
do banco requerido,
sendo de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência de débito e dos descontos decorrentes, bem como das condenações acessórias correspondentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Portanto, deve
o
requerente ser restituíd
o
quanto aos valores indevidamente descontados
de sua aposentadoria
.

E, nesse contexto,
merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
no entanto, não deve ser realizada em dobro, mas
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da
aposentadoria
, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, merece guarida o pleito recursal do apelante Roberto.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que
adequado o “quantum” indenizatóri
o
na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
do banco para
determinar a restituição do indevidamente descontado, na forma simple
s.

Bem ainda,
dou provimento
ao recurso do requerente, para majorar o “quantum” indenizatório dos
danos morais,
ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por conseguinte, majoro os honorários devidos pela Instituição Financeira ao percentual de
1
5
%
(quinze por cento)
do valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025